Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-34.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001381-34.2016.8.14.0061

RECORRENTE: TRAKAJE ASSURINI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0001381-34.2016.8.14.0061

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÕES DAS QUALIFICADORAS. NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUIVOCA. EXAME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001381-34.2016.8.14.0061

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por TRAKAJE ASSURINI, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-Pa, que o pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (Id. 17200604 - Págs. 4-6), cometido em face da vítima Irawa Assurini, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, alegando em síntese, que as provas testemunhais são apenas declarações de familiares, portanto, de menor valor probante. Ademais, que estariam configuradas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa. Assim, requer ao final que seja impronunciado, bem como o decote das qualificadoras (Id. 17200604 - Págs. 11-17/17200605 - Págs. 1-3).

Contrarrazões pugna pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Id.

19218898 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 17200625 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20598088 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (
Id. 17200603 - Págs. 3-4)
.

Nas razões recursais, o recorrente postula por sua absolvição, ante a suposta fragilidade do acervo probatório acerca dos indícios da autoria delitiva, sustenta a suposta ‘manifesta configuração’ da legítima defesa e da inexigibilidade de conduta diversa, requerendo ao final a impronuncia e o decote das qualificadoras.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados, nomeadamente pela parcial confissão do recorrente, ainda que alegando ter ocorrido legítima defesa (Id.

17200616-04m21seg),
in verbis:

“(...)
eles comparecerem juntos na minha casa, a vítima, Tatawer e o primo dele, eu já tinha acabado de beber, e a vítima estava bebida, os três estavam bêbedos, e foram lá em casa, O Irawa chegou lá em casa empurrando a porta, procurando cachaça eu disse que não tinha e a irmã dele (minha mulher) também disse que não tinha, deu um tapa na irmã dele, eu disse rapa tá ficando doido? Aí foi para rumo dele, aí a irmã dele disse que não era tirar dele, foi para cima de mim, disse que ia me matar, tava mexendo (cintura), quando eu corri no rumo da mesa,
peguei a faca e acertei ele
;
Grifo nosso.

Contudo, contrariando tais alegações, encontramos o depoimento da testemunha, Itiama Assuruni (Id.

17200614):

“Não estava no local, estava em casa e era longe do local; Não estava na casa com meu irmão,
eu vi minha irmã chorando, tinha muito sangue no chão; aí fomos caçar ele (Trakaje),

não estava bebendo e não estava com a vítima na hora; a vítima estava com Trakaje bebendo e o Trakaje tava usando maconha
;”

Apesar de ser informante, a Sra. Atiravia Assuruni presenciou o ataque do recorrente à vítima, e assim relatou (Id.

17200607-02m46seg):

“Meu marido matou meu irmão, eu tava lá
,
porque ele queria beber a cachaça dele e meu marido não queria dar para ele, tava escuro e não dava para enxergar, acho que era uma faca que ele tinha na mão,

golpeou no peito, no coração, depois que ele golpeou, ele fugiu, correu não vi para onde ele correu, quando ele bebia fica agressivo até comigo
, me batia, tenho cinco filhos e brigava com eles; eles (acusado e vítima) não tinham brigado antes, foi só naquele dia mesmo;”

Grifo nosso.

Ademais, o laudo cadavérico aponta que a facada fora desferida no peito (hemitorax esquerdo) (Id.

17200603 - Pág. 10), Conjugado a isso, não há exame de corpo delito realizado no recorrente, que comprove qualquer escoriação ou hematoma, indicativos de que supostamente houvera de fato uma luta corporal entre este e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida tendo em vista que os fatos não apontam, de forma inconteste, a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

No mesmo diapasão, é a aplicação da inexigibilidade de conduta diversa (exclusão de culpabilidade), que apenas merece acolhimento quando resta indubitável diante das provas colhidas, o que não é o caso dos autos, que demonstra divergência entre os depoimentos.

A jurisprudência elucida sobre a matéria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INCOMPORTABILIDADE
.

1 - Somente a prova plena, indubitável, de causa que exclua o crime ou isente o acusado de pena, é que autoriza a absolvição sumária. Não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes da legítima defesa, cabe ao júri popular o deslinde da causa.

2 -
Na fase da pronúncia, para que seja acolhida a tese de inexigibilidade de conduta diversa, resultando na absolvição sumária, deve estar comprovado, de forma incontestável, que o agente tenha atuado de forma contrária ao direito, diante de uma situação de anormalidade de tal monta que, de acordo com os valores sociais vigentes, não se pudesse esperar outro comportamento
. Do contrário, prevalece a remessa da causa para julgamento pelo Tribunal do Júri.

3 - Não sendo absolutamente improcedente a qualificadora, deve ser submetida ao conselho. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - RSE: 02937190720158090097, Relator: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2670 de 21/01/2019).” Grifo nosso.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Nesse compasso, pontua-se ainda que a exclusão da qualificadora não merece guarida. Isso porque, o afastamento nessa fase deve ser demonstrado de forma incontroversa, o que não consta nos autos. Desse modo, o juízo competente para averiguar as qualificadoras deve ser o Conselho de Sentença.

Nessa mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024